Tribunal: STF
Processo: ADPF 982
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa



    AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CABIMENTO DA ADPF. SUBSIDIARIEDADE. CONTROVÉRSIA ENTRE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS SOBRE A COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES A PREFEITOS MUNICIPAIS QUE ATUEM COMO ORDENADORES DE DESPESA. RECURSO PROVIDO.



    1. Agravo Regimental interposto em face de decisão que negou seguimento a arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) contra decisões judiciais que anularam penalidades impostas a prefeitos municipais, na qualidade de ordenadores de despesas, por Tribunais de Contas estaduais, alegando violação aos princípios republicano e da separação de Poderes. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, como no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata.



    3. Legítimo o uso de ADPF para contestar decisões judiciais que supostamente violem preceitos fundamentais, dada a inexistência de outro meio processual igualmente eficaz para sanar a lesão de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    4. ATRICON (ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTA DO BRASIL) é entidade de classe de âmbito nacional investida de legitimidade ativa para a propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade destinada à preservação da competência dos Tribunais de Contas. Pertinência temática.



    5. Agravo regimental provido. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida.